Tribunal: TJSP
Processo: 1045268-32.2022.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Joel Birello Mandelli
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
APELAÇÃO - Ação de cobrança - Adesão à CPA - Apropriação ilegal de quantias - Pedido de indenização - Sentença de parcial procedência - Insurgência - Revogação de gratuidade e intimação para recolhimento do preparo - Recurso especial inadmitido - Agravo em recurso especial desprovido - Retorno dos autos para admissão e conhecimento do recurso - Nova intimação para recolhimento do preparo - Artigo

Ementa:
APELAÇÃO - Ação de cobrança - Adesão à CPA - Apropriação ilegal de quantias - Pedido de indenização - Sentença de parcial procedência - Insurgência - Revogação de gratuidade e intimação para recolhimento do preparo - Recurso especial inadmitido - Agravo em recurso especial desprovido - Retorno dos autos para admissão e conhecimento do recurso - Nova intimação para recolhimento do preparo - Artigo 1007, §2o do CPC - Inércia da Apelante - DESERÇÃO - RECURSO NÃO CONHECIDO.